Tribunal: TJES
Processo: 5008138-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008138-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MULTA ADMINISTRATIVA REDUZIDA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, limitando-se à questão das despesas processuais. O ente municipal alega omissão quanto ao pedido de reforma dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre multa administrativa, defendendo a aplicação de legislação local em detrimento dos parâmetros fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os índices e termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre sanção pecuniária reduzida judicialmente, considerando a superveniência da Emenda Constitucional 113/2021 e a natureza de ordem pública da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar o tópico específico do recurso de apelação relativo aos consectários legais da condenação.

4. A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício e necessária para a completa prestação jurisdicional.

5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a taxa SELIC possui aplicabilidade imediata e indistinta como índice de correção e juros para todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública, conforme item 1 do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da constituição em mora na esfera administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

7. A incidência da taxa SELIC entre a publicação da reforma constitucional e a prolação da sentença deve ocorrer com a dedução do IPCA, visando evitar o
bis in idem
na recomposição do valor.

8. A correção monetária incide a partir da data da sentença que fixou o novo montante da sanção, momento em que a taxa SELIC passa a ser aplicada de forma integral e exclusiva, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

2. A atualização de multa administrativa reduzida judicialmente deve observar o índice da caderneta de poupança para juros moratórios até 09/12/2021 e, após essa data, a taxa SELIC (deduzido o IPCA até a sentença).

3. A partir da prolação da sentença que reduz o valor da multa, a taxa SELIC incide de forma plena, cumulativa e exclusiva sobre o montante fixado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º da EC 113/2021; CPC, art. 1.022; Lei 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1540673 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2025; STF, ARE 1.527.697 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5018278-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id. 16806887) em face do v. acórdão de id. 16379640 , que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente político municipal, apenas para determinar a restituição de 50% das despesas processuais antecipadas pelo Banco recorrente.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão , posto que deixou de se manifestar quanto à insurgência referente à incompatibilidade da r. sentença com os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos na legislação nacional e municipal para os créditos públicos inscritos em dívida ativa.

Assevera que a referida atualização deve observar as prescrições fixadas no art. 2°, §§ 1.° e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e no art. 4.° da Lei Municipal de n.° 4.452/97, os quais estabelecem a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E, devidamente arguidas em tópico específico do apelo.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17476792).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008138-28.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes
autos de

recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id. 16806887) em face do v. acórdão de id. 16379640, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente político municipal, apenas para determinar a restituição de 50% das despesas processuais antecipadas pelo Banco recorrente.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão, posto que deixou de se manifestar quanto à insurgência referente à incompatibilidade da r. sentença com os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos na legislação nacional e municipal para os créditos públicos inscritos em dívida ativa.

Assevera que a referida atualização deve observar as prescrições fixadas no art. 2°, §§ 1.° e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e no art. 4.° da Lei Municipal de n.° 4.452/97, os quais estabelecem a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E, devidamente arguidas em tópico específico do apelo.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17476792).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso
sub examine
, após detida análise das razões ventiladas pelo Município de Vitória, verifico que assiste razão ao embargante no tocante à existência de vício omissivo no julgado colegiado.

Compulsando os autos, observa-se que o ente político municipal, em sede de Recurso de Apelação, dedicou tópico específico à necessidade de reforma da sentença no que tange aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a sanção pecuniária, invocando a aplicação da legislação municipal regente (Lei Municipal nº 5.248/2000 e Lei Municipal nº 4.452/97).

Tal lacuna revela a necessidade de integração da prestação jurisdicional, especialmente porque a fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública, cujo enfrentamento se impõe para a completa solução da lide e garantia da segurança jurídica.

Nesse diapasão, é imperioso registrar que a atualização de créditos da Fazenda Pública sofreu profunda alteração com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com a alteração constitucional, o

Excelso
Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a taxa SELIC possui aplicabilidade imediata e indistinta como índice de correção monetária e juros de mora
para todas as discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito ou da posição processual ocupada pelo ente estatal.

Nestes termos, tem se manifestado a hodierna jurisprudência do Pretório Excelso:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS EM EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 3º DA EC 113/2021. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E EQUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021,
à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda.

IV. Dispositivo e tese.

4. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1540673 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I —
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e
para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021.

II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.527.697 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025)

Dessa forma, a omissão deve ser suprida mediante a fixação dos consectários legais de forma escalonada, respeitando a transição normativa e a natureza do provimento judicial que reduziu o valor da sanção.

Quanto ao termo inicial,
os juros de mora
devem incidir a partir da efetiva constituição em mora na esfera administrativa, ocorrida 30 (trinta) dias após a notificação da decisão administrativa irrecorrível.

No período compreendido entre a referida constituição em mora e a
a publicação da
reforma constitucional,
em
09/12/2021, deverá ser observado o índice da caderneta de poupança, conforme estabelecido pela sentença e em consonância com a jurisprudência desta Câmara para o período anterior à EC 113/2021.

Destarte, a
partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
).

Contudo, no intervalo entre o início da vigência da Emenda e a prolação da sentença (id. 14371010)
que
reduziu o
quantum
, a taxa SELIC deve ser aplicada com a dedução do IPCA, a fim de evitar o bis in idem na recomposição do valor da moeda.

A correção monetária, a seu turno, deverá incidir a partir da data da r. sentença que fixou o novo montante da sanção (id. 14371010), ocasião em que a taxa SELIC haverá de ser aplicada em sua integralidade, constituindo critério único e exclusivo para o cálculo, de forma cumulativa, dos juros moratórios e da atualização monetária, até o efetivo adimplemento.

Registre-se que, nesta fase, resta vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de atualização ou juros, sob pena de violação ao preceito constitucional e enriquecimento sem causa do Fundo Municipal.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E TERMOS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00, fixou custas processuais de forma proporcional e honorários advocatícios em 10% para cada parte sobre as respectivas bases de cálculo. A embargante alega (i) omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, bem como seus termos iniciais, e (ii) contradição quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, sustentando a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a multa reduzida judicialmente e seus respectivos termos iniciais; (ii) estabelecer se há contradição no afastamento da majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (art. 1.022 do CPC), limitadas à obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexiste contradição no acórdão embargado quanto aos honorários, pois as partes foram parcialmente sucumbentes e a verba foi fixada na origem no percentual máximo legal, apenas dividida proporcionalmente, sendo inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5. A omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora deve ser sanada, uma vez que tais consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.824.000/PR; AgInt no AREsp 1.803.973/MT).

6. O índice aplicável à correção monetária é o IPCA-E, a partir da data do julgamento que reduziu a multa administrativa, pois somente então se definiu o valor proporcional e razoável da sanção.

7.
Os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passou a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.

8. As leis municipais que regem os créditos inscritos em dívida ativa não se aplicam ao caso, porquanto a redução decorreu de decisão judicial e, por isonomia, aplica-se o mesmo regime de consectários imposto à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5018278-87.2023.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento, com efeitos infringentes,
a fim de suprir a omissão suscitada, integrando-se o acórdão embargado e, por conseguinte, determina
r
que a incidência da atualização monetária e dos juros sobre a sanção pecuniária reduzida observe os seguintes parâmetros: (i) os juros moratórios deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora na esfera administrativa até 09/12/2021, data a partir da qual passará a incidir a taxa SELIC, deduzido o IPCA; e (ii) a correção monetária deverá incidir a partir da data da sentença que reduziu o
quantum
, marco a partir do qual a taxa SELIC será aplicada de forma integral, exclusiva e não cumulativa, até o efetivo adimplemento.

É como voto.